Tribunal: TCU
Processo: 008.994/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada na execução de convênio com objeto referente a realização de estudos, pesquisas e qualificação e atualização profissional para melhoria da qualidade dos serviços turísticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Dalmo Antônio Tavares de Queiroz contra o Acórdão 4781/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.